Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO À TESE DO TEMA 1076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, com fundamento em possível conflito com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. O acórdão anterior, mantido por maioria, havia majorado os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC, em demanda de baixa complexidade e valor de causa elevado (R$ 1.500.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em causas de valor elevado, contraria a tese firmada no Tema 1076 do STJ; e (ii) determinar se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autorizam, em casos excepcionais, o afastamento da regra do art. 85, § 2o, do CPC, diante de valor elevado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento original analisou expressamente a tese firmada no Tema 1076 do STJ, tendo concluído que sua aplicação irrestrita, em hipóteses de causas simples com alto valor da causa, pode conduzir a resultados desproporcionais e incompatíveis com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A jurisprudência do STJ e do STF tem reconhecido, mesmo após o Tema 1076, a possibilidade de arbitramento equitativo em hipóteses excepcionais, desde que fundado nas peculiaridades do caso concreto e nos princípios processuais e constitucionais.
5. No caso concreto, a ação tramitou por apenas nove meses, teve baixa complexidade e exigiu atuação moderada da patrona da parte vencedora (com audiência virtual e apresentação de memoriais), não justificando honorários no patamar percentual do art. 85, § 2o, do CPC.
6. A manutenção do valor fixado de R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, respeita os critérios do § 2o e reflete uma aplicação proporcional e razoável do direito, sem afronta à jurisprudência vinculante.
IV. DISPOSITIVO
7. Reexame realizado. Manutenção do acórdão recorrido.